Tribunal: TJDFT
Processo: 0732048-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. LEITURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que promova o recálculo das faturas dos meses de abril e maio de 2021, calculadas com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, bem como se abstenha de promover o corte de água e de realizar a negativação do nome da parte autora pelos débitos daqueles meses. Alega em seu recurso que a cobrança decorre do regular consumo apurado no hidrômetro instalado no imóvel, sendo que a exatidão da leitura foi confirmada mediante vistoria no local. Destaca que vazamentos nas instalações internas do imóvel são de responsabilidade da parte autora, bem como que o aumento do consumo pode ter sido decorrente da maior utilização durante a pandemia. Ressalta que a aferição do hidrômetro apurou que estava submedindo, ou seja, em prejuízo da Caesb, o que atesta a regularidade do débito da parte autora, enquanto que a parte adversa sequer contratou serviço de caça-vazamento para apurar eventual problema na instalação interna do imóvel. Também alega a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Conclui-se dos autos que a fatura do mês de abril de 2021 (com vencimento em 10/05) registrou consumo de 209m3, gerando fatura no valor de R$ 8.764,40 (ID 30917343), enquanto que a fatura do mês do maio de 2021 (com vencimento em 10/06) registrou o consumo de 37m3, com valor de R$ 837,32. Contudo, tais consumos não condizem com a média apurada nos meses anteriores (9m3), que resultava em contas mensais com valores inferiores a R$ 100,00. Ademais, ainda que a parte autora não tenha apresentado laudo de empresa especializada em vazamentos, constata-se que realizou os testes indicados pela Caesb para apurar um possível vazamento (ID 30917440, págs. 1/2), bem como que, em vistoria presencial efetuada pela Caesb, não foi constatado indícios de vazamentos internos (ID 30917437).

IV. Apesar da informação da Caesb de que efetuou análise e apurou que o hidrômetro substituído estava submedindo, verifica-se que nos meses indicados ocorreu uma significativa discrepância entre a média de consumo com aquela apurada, retornando ao padrão médio de consumo anterior nos meses subsequentes (ID 30917439).

V. Não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes, não se desincumbindo a ré/recorrente de apresentar provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/recorrida. Inclusive, nada há nos autos a comprovar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/06), tampouco relação com a pandemia, uma vez que a ocorrência dos fatos durante a pandemia não é suficiente para justificar um aumento do consumo de água em quantidade 20 vezes maior do que o normal.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.